Tribunal: TJPA
Processo: 0821441-66.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821441-66.2025.8.14.0000

PACIENTE: WAGNER ROGERIO PEREIRA MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus que pretende a revogação de prisão preventiva de paciente denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a subsistência dos requisitos legais para manutenção da prisão preventiva; e (ii) aferir se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas diante da existência de predicados pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em fundamentos concretos, como a apreensão de grande quantidade de drogas em poder do paciente (349,8 gramas de “cocaína”), o que demonstra a necessidade de sua segregação para garantir a ordem pública.

4. A alegação de violência na abordagem policial exige dilação probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A aplicação de medida cautelar alternativa mostra-se inadequada quando as circunstâncias indicam que providências menos gravosas são insuficientes para a manutenção da ordem pública, sendo que a existência de condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A quantidade expressiva de drogas apreendida justifica a prisão preventiva no crime de tráfico de drogas. 2. A prática de violência policial exige incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. 3. Medidas cautelares diversas são insuficientes quando a gravidade do delito demonstra a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 967130/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no RHC n. 188.040/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 8/4/2024; STJ, AgRg no HC 916122/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de WAGNER ROGERIO PEREIRA MARTINS, no qual se aponta ilegalidade na prisão decretada e mantida à míngua dos requisitos legais, ressaltando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas por deter predicados pessoais favoráveis.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela revogação da custódia preventiva e expedição de alvará de soltura, ainda que clausulado.

Indeferida a liminar (ID 30671922) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 31122440 e 31122442), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 31602618).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A impetração objetiva a revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de fundamentação inidônea, sustentando a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas por deter predicados pessoais favoráveis.

Sem embargo, verifica-se no caso em exame que o juízo impetrado decretou a medida constritiva com base em elementos concretos extraídos dos autos, consignando a existência de materialidade delitiva e indícios de autoria, conforme trechos reproduzidos a seguir:

“
O conjunto probatório evidencia a materialidade delitiva com apreensão de grande quantidade de drogas ilícitas – três embrulhos de substância pulverizada de coloração esbranquiçada e um embrulho de substância petrificada de coloração esbranquiçada, com peso total de 352,4 gramas, contendo o entorpecente conhecido popularmente como “cocaína” (apreendidos com WAGNER)
e uma porção de substância pulverizada de coloração esbranquiçada, com peso total de 129,6 gramas, contendo o entorpecente conhecido popularmente como “cocaína” (apreendidos com JEOVÁ), conforme laudo toxicológico nº 2025.01.002948-QUI.

Narram os autos, em síntese, que por volta de 23h30min do dia 26.08.2025, policiais militares estariam em ronda ostensiva no bairro do Marco quando teriam sido acionados por um popular que informava que um nacional estaria nas imediações com tornozeleira e portando uma arma de fogo. Durante a averiguação da denúncia pelos policiais, o suspeito, identificado como o ora flagranteado JEOVÁ, teria se evadido e ao ser alcançado pela polícia, estaria com um simulacro de arma de fogo e uma porção “cocaína” no bolso.
Questionado sobre a origem do entorpecente, o autuado teria entregue o fornecedor, que seria o flagranteado WAGNER, indicando o local onde se encontrava. Quando os policiais chegaram ao local informado, WAGNER teria tentado empreender fuga, mas foi logo capturado. Em seu poder, os policiais teriam apreendido quatro porções do mesmo entorpecente que estava na posse de JEOVÁ.

Os fatos narrados evidenciam a gravidade concreta da conduta dos flagranteados e o risco real de reiteração, indicando serem contumazes na prática de delito, denotando a sua perpetração, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva.
[...]

Considere-se que a grande quantidade de droga apreendida, conforme o relato dos autos, foge muito a caracterização do uso de entorpecentes, o que sugere que os flagranteados fazem do tráfico uma atividade habitual e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão.
[...]

Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas aos flagranteados se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto. [...]

Assevere-se, que é consabido que as condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a segregação cautelar se presentes seus requisitos, sendo este o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, que inclusive editou a Súmula 08 acerca do tema. [...]

Por todo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DA DEFESA E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de WAGNER ROGERIO PEREIRA MARTINS E JEOVA LUCIVALDO NASCIMENTO SILVA, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP”. (ID 30574184, pág. 15-24, grifo nosso).

Posteriormente, a segregação foi mantida em razão da subsistência dos fundamentos do decreto prisional, sendo relevante a transcrição de fragmentos da decisão a seguir:

“Em que pese os argumentos elencados pela Defesa dos investigados, entendo que o indeferimento dos pedidos é medida que se impõe, posto que ainda subsistem os motivos que ensejaram as medidas constritivas, restando incólumes os fundamentos evocados na recente decisão que decretou as prisões preventivas dos requerentes. [...]

Embora os investigados neguem a conduta a eles imputada e apontem ilegalidade no ato da prisão, tem-se que as declarações provenientes de servidores públicos possuem presunção
juris tantum
, e, dessa forma, prevalecem até que se comprove o contrário, pelo que reputo,
a priori
, verdadeiros os depoimentos prestados pelos agentes de segurança.

Ademais, questões atinentes ao mérito, relacionadas à inocência ou não dos requerentes, deverão ser apreciadas pelo Juízo natural em caso de eventual instauração de ação penal, após a devida instrução processual.

Conforme salientado no
decisum
anterior, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita não afastam, por si só, a segregação cautelar, se presentes seus requisitos, sendo este o entendimento dos tribunais nacionais e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, conforme a Súmula nº 08 [...]

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a elevada quantidade de entorpecentes apreendida, além de indicar a gravidade concreta da conduta do agente, pode servir como fundamento para o decreto de prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública, o que se vislumbra perfeitamente na hipótese dos autos [...]

Diante da certidão de antecedentes penais juntadas ao feito, observa-se, ainda, que ambos os custodiados possuem procedimento criminais anteriores, incluindo uma condenação definitiva pelo crime de roubo no caso de Jeová Lucivaldo.

Embora a Defesa de Wagner Rogério afirme que no bojo do inquérito policial nº 0800759-72.2025.8.14.0200 o requerente conste apenas como testemunha, em consulta aos referidos autos, verifico que o indiciado aparece como investigado e, inclusive, foi alvo de uma medida cautelar de busca e apreensão.

Dessa forma, há indícios de que os requerentes façam do crime uma prática habitual, o que torna necessária a manutenção das custódias cautelares com o escopo de coibir eventual reiteração delitiva. [...]

No mais, esclareço que o mero fato de que o indiciado Wagner Rogério Pereira Martins seja pai de filhos menores não é bastante para revogação da prisão preventiva ou aplicação de prisão domiciliar, posto que devidamente preenchidos os requisitos necessários à decretação da prisão e não comprovadas as condições previstas nos incisos III ou IV do art.318 do CPP, conforme exigência do §único do mesmo artigo.

Diante de tais as circunstâncias, considero que as prisões
sub examen
estão em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a manutenção das custódias cautelares ora guerreadas, não havendo atrito com os preceitos constitucionais.

Outrossim, saliento que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito.

Pelo exposto, secundado no parecer ministerial, INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão preventiva formulados em favor de WAGNER ROGERIO PEREIRA MARTINS E JEOVA LUCIVALDO NASCIMENTO SILVA, visando à garantia da ordem pública, nos termos do art.312 do CPP”. (ID 30574187, pág. 37-46, grifo nosso).

No caso em exame, o laudo pericial nº 2025.01.003022-QUI (ID 30574187), atesta que foram apreendidos 349,8 gramas de “cocaína” em poder do paciente, de modo que “a prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade expressiva de drogas apreendidas, o que justifica a necessidade de garantir a ordem pública”, conforme entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito do STJ (
AgRg no HC 967130/CE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2024).

Sob outro ângulo, “a comprovação a respeito da ocorrência ou não das alegadas agressões policiais é matéria que demanda incursão no contexto fático-probatório, providência incabível na via ora trilhada" (STJ,
AgRg no RHC n. 188.040/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 8/4/2024).

Por derradeiro, importa ressair que “as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”, sendo “inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública” (STJ,
AgRg no HC 916122/AL
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/11/2024).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2025